Tribunal: TJBA
Processo: 8013312-34.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013312-34.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

APELADO: LUCIENE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO VALIDADO. DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVOS A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, que alegou nunca ter contratado o título de capitalização que originou descontos mensais indevidos em sua conta bancária. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo jurídico, declarou nulo o contrato, condenou o banco à devolução, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do título de capitalização por meio eletrônico; (ii) determinar se os descontos realizados na conta da autora foram indevidos; (iii) estabelecer se estão configurados o dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de contratos eletrônicos exige não apenas a formalidade da assinatura digital, mas também a comprovação de elementos adicionais de segurança e manifestação inequívoca de vontade do consumidor, como geolocalização, IP, envio de extrato ou proposta contratual – o que não foi demonstrado pelo banco.

A mera apresentação de documento eletrônico com código alfanumérico, desacompanhado de prova de ciência da contratante e de mecanismos de segurança, é insuficiente para comprovar a existência do vínculo contratual, nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço, com descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidora hipossuficiente, ainda que não tenha havido inscrição em cadastro de inadimplentes.

A repetição, em dobro, dos valores descontados é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, bastando o erro do fornecedor, conforme jurisprudência consolidada (Tema 929 do STJ).

O dano moral se configura
in re ipsa
em razão da violação ao mínimo existencial da autora, pessoa de 56 anos, com renda mensal ínfima, que sofreu descontos mensais indevidos de cerca de R$ 50,00, o que justifica a fixação da indenização em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8013312-34.2024.8.05.0103
, em que figuram, como
apelante
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como
apelada
,
LUCIENE BATISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)